Tribunal: TJDFT
Processo: 0715630-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0715630-85.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ELIANO BARBOSA GARCIA JUNIOR APELADO: ELIANO BARBOSA GARCIA JUNIOR, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intimada a apresentar as razões recursais nessa Instância, a Defesa do réu ELIANO BARBOSA GARCIA JUNIOR deixou transcorrer o prazo in albis. Assim, diante da desídia do(a) causídico(a), intime-se o réu ELIANO BARBOSA GARCIA JUNIOR para, querendo, constituir novo advogado, a fim de que este apresente, no prazo de 8 (oito) dias, as razões de apelação. Transcorrido in albis o aludido prazo, e para evitar prejuízo ao réu, remetam-se os autos à Defensoria Pública, a fim de que sejam apresentadas as razões recursais, nos termos do artigo 261 do Código de Processo Penal. Após, ao Ministério Público, para contrarrazões. Na sequência, à d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Tudo cumprido, voltem conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de maio de 2023 14:42:10. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator